Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). OFENSA DIRIGIDA AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO COERENTES E HARMÔNICOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de desacato (art. 331, caput, do Código Penal).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo (art. 30, I, do RITR).
3. Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se apoia exclusivamente em depoimentos policiais, sem comprovação do dolo específico, e que as supostas ofensas ocorreram em contexto de exaltação emocional durante abordagem com emprego de força e uso de spray de pimenta, configurando mero desabafo diante da situação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa da conduta social por configurar bis in idem.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 78699309).
5. “[...] 3. O desacato é crime de forma livre, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do artigo 331, do CP.” (HC 462.665/SP, Rel. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/09/2018, DJe 25/09/2018).
6. Embora o apelante tenha optado pelo silêncio em Juízo, o acervo probatório constituído pelo Termo Circunstanciado no 911/2024 - 19a DP (ID 78160307), pela Ocorrência Policial no 12.743/2024 - 15a DP (ID 78160303) e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, demonstrou-se seguro, coeso e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. Diferentemente do que sustenta a Defesa, as evidências apontam o dolo específico, pois o réu, de maneira consciente e voluntária, desacatou os policiais militares. Durante a ocorrência de violência doméstica, o réu resistiu à abordagem e, tanto durante a condução à viatura, quanto posteriormente na delegacia, proferiu reiteradas ofensas verbais contra os agentes públicos, evidenciando a intenção deliberada de desrespeitar e menosprezar a autoridade policial no exercício de suas funções. Ressalta-se, que caso estivesse descontente ou indignado com possível abuso dos policiais, poderia ter adotado medidas legais, como apresentar denúncia à corregedoria da corporação, em vez de recorrer a insultos verbais.
8. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. (Acórdão 1870357, 07089250920238070020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 10/6/2024.)
9. O delito foi praticado enquanto o réu cumpria pena em outro processo (0703258-64.2021.8.07.0003) (ID 78160491), circunstância que autoriza a majoração da pena-base, sem configurar bis in idem, em decorrência da valoração negativa da conduta social, pois revela comportamento socialmente censurável e quebra da confiança estatal. Precedente: (Acórdão 1964108, 0703307-03.2024.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.